Tribunal: CARF
Processo: 10825.906088/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.906088/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.020 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
DUBLAUTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
A alegação da existência de supostos créditos de IPI, sem comprovação da sua
legitimidade, impede que sejam reconhecidos e utilizados em compensação
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações declaradas, em razão da glosa dos créditos
advindos de empresa optante pelo SIMPLES. Basicamente, a manifestante alega que
tomou todas as medidas de cautela e que em nenhuma fonte de pesquisa possível
constava que o fornecedor era optante do SIMPLES, além disso, tudo indicava no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.906088/2009-71
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.020 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.906088/2009-71

documento fiscal que o regime de tributação era o normal, com destaque do IPI, o qual,
foi pago ao fornecedor, portanto, a glosa efetuada seria uma punição contra quem agiu
de boa fé, totalmente de acordo com a legislação.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES”.

A contribuinte foi cientificada da decisão em 11 de janeiro de 2013. Em 13 de
fevereiro de 2013, apresentou recurso voluntário cuja tempestividade foi reconhecida por
despacho da presidência da 3a Seção considerando esta como a data de postagem nos correios.
No recurso voluntário a contribuinte argui em preliminar a nulidade da decisão por ausência de
motivação, e, no mérito reitera os argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a possibilidade de aproveitamento de
créditos decorrentes de aquisições de fornecedores optantes do SIMPLES, sob o pálio da boa-fé
da Recorrente que teria recebido as notas fiscais com destaque do IPI.
1
Preliminar de nulidade parcial da decisão pela ausência de motivação
Alega a Recorrente preliminarmente de nulidade da decisão recorrida por ausência
de motivação.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.020 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.906088/2009-71

A alegação não merece prosperar, pois ao contrário a decisão recorrida
fundamentou devidamente a negativa do pedido, considerando a vedação legal da transferência
dos créditos de IPI por fornecedor optante do SIMPLES.
Rejeito a preliminar.
2
Créditos de IPI decorrentes de fornecedores optantes do SIMPLES
A impossibilidade de aproveitamento de créditos de IPI sobre aquisição de
insumos e matéria prima de empresas optantes pelo SIMPLES decorre de expressa vedação
legal, advinda desde a edição do SIMPLES previsto na Lei no 9.317/1996, mantida pela Lei
Complementar no 123/2006 que criou o SIMPLES NACIONAL – LC 123. Vejamos:
“Lei no 9.317/1996:
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais: (...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a
Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou empresa de pequeno
porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o.”

A vedação foi mantida pela Lei Complementar no 123/2006 que criou o SIMPLES
NACIONAL:
“Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.020 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.906088/2009-71

Verifica-se que as empresas optantes pelo SIMPLES tem a tributação do IPI
diferenciada, não se seguindo as alíquotas dispostas na TIPI e sim, um acréscimo de
percentual na alíquota aplicada sobre a receita bruta, sendo assim, a tributação já é
favorecida e não há que se falar em sistemas de débitos e créditos, que só é aplicada na
forma normal de tributação”.
O regulamento do IPI também prevê a impossibilidade:
“Regulamento do IPI/2002 e reproduzida no art. 228 do RIPI/2010: DECRETO No
4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI
e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o)”
Destaco que o entendimento posto está em linha com a reiterada jurisprudência
deste tribunal administrativo, firme na impossibilidade de creditamento de IPI decorrentes de
aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES e SIMPLES NACIONAL:
Acórdão no 3003-000.975 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração:
01/04/2005
a
30/06/2005
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, de modo a dar a
conhecer à contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento de
sua manifestação de inconformidade, não acarretando nulidade de julgamento. IPI.
CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
Acórdão no 3302005.771 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 31/01/2005 a 30/06/2005
IPI.
CRÉDITO
BÁSICO
DECORRENTE DE PRODUTO NT. IMPOSSIBILIDADE. Súmula CARF no 20:
Não há direito aos créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na
TIPI como NT. CRÉDITO. APROVEITAMENTO. OPTANTES DO SIMPLES
NACIONAL E FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. É vedado o aproveitamento
de crédito do IPI relativamente a aquisições de empresas optantes do Simples,
nas modalidades “Simples Federal” e “Simples Nacional”.
Acórdão no 3402-007.506 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005 CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMO DE
EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. A aquisição de insumo
de empresa inscrita no SIMPLES não permite o aproveitamento de crédito de IPI,
mesmo que destacado na Nota Fiscal.
A decisão da DRJ ancorada na lei e na jurisprudência deste tribunal administrativo
não merece reparo. O fato de a Recorrente ter demonstrado sua boa-fé ao realizar o creditamento
com base em documento fiscal supostamente idôneo não afasta a vedação legal, tampouco a
obrigatoriedade e responsabilidade que o contribuinte tem de, ao apropriar-se de créditos,
certificar-se da sua procedência. O contribuinte tem o dever de verificar- o que pode se dar pela
consulta ao CNPJ do fornecedor por exemplo, se esse é ou não optante do regime simplificado
de apuração de tributos.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.020 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.906088/2009-71

Diante do exposto, voto para conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital